Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702108-49.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA PEREIRA DAMASCENO APELADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por APARECIDA PEREIRA DAMASCENO em face de em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília extinguindo o feito sem resolução de mérito. Em sede de contrarrazões juntadas no ID 58540161, o requerido-apelado BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A alega sua ilegitimidade passiva. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar aventada. Brasília, 3 de maio de 2024 18:14:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador